Tribunal: STF
Processo: HC 107807
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Inquérito. Crimes de corrupção ativa, passiva e de formação de quadrilha imputados a membros do Poder Judiciário. Garantia de acesso aos elementos de prova pelos investigados. Súmula Vinculante nº 14. Entrega de cópia digitalizada do inteiro teor do inquérito aos advogados dos interessados. Condução coercitiva do investigado para depoimento perante a autoridade policial. Encerramento da fase inquisitorial. Alegação de excesso de prazo no julgamento de recurso interposto pelo paciente. Pedidos prejudicados. Pretensão à expedição de salvo-conduto vedando a decretação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Ausência de decisão constritiva por parte do órgão competente. Supressão de instância. Ordem parcialmente prejudicada e, quanto ao remanescente, denegada. 



    1. A presente impetração encontra-se parcialmente prejudicada. Com efeito, consoante informações prestadas pelo eminente Relator (anexo de instrução 18), “a Polícia Federal deu por encerradas as investigações relativas ao Inquérito n. 569/TO, encaminhando os respectivos autos a essa Corte. No dia 28 de abril do corrente ano, determinei a digitalização do feito e o fornecimento de cópia em CD aos advogados dos investigados”, razão pela qual não mais se cogita de eventual cerceamento ou ilegalidade nesse aspecto.



    2. Por outro lado, eventual condução coercitiva do paciente, na fase inquisitorial, para prestar depoimento perante a autoridade policial, diante do encerramento das investigações, não mais se afigura faticamente viável.



    3. Igualmente prejudicada a alegação de excesso de prazo no julgamento de embargos de declaração opostos pelo paciente, os quais foram apreciados e julgados pela Corte Especial do STJ em sessão realizada aos 31/8/11 (acórdão publicado no DJe de 30/9/11).



    4. Impetração prejudicada nesses aspectos.



    5. Não há, diante da possibilidade futura da presença de elementos próprios, mediante decisão devidamente fundamentada por parte do órgão competente, possibilidade jurídica de vedar-se antecipadamente eventual decretação da prisão preventiva do paciente, o que, inclusive, importaria em inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    6. Writ denegado nessa extensão.